Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-63.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005007-63.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (APELADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA INDEVIDA -DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1005007-63.2.020.811.0004, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; 2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; 3. CONDENAR a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Condeno a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se."

Em seu apelo (id- 142365729), o Banco apelante pugna pela reforma da sentença, no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto; (i) sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito; (ii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pelo autor/apelado, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/apelante qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da impossibilidade da devolução de valores, caso contrario que sejam devolvidos na forma.

Contrarrazões apresentadas (id- 142365734 -), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1005007-63.2.020.811.0004, que julgou parcialmente procedente a presente lide.

Inicialmente, insta destacar que segundo consta dos autos, a parte autora não nega o negocio jurídico com a instituição financeira ora apelante referente à empréstimo consignado, apenas questiona a modalidade de cartão de crédito, que supostamente não foi devidamente informado com transparência, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pela autora/apelante em relação ao banco/apelante, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banca/apelante pelo alegado dano moral sofrido pela autora.

Compulsando os autos, observa-se que o Banco/apelante apresentou o contrato original, o qual extrai que a parte autora firmou o “TERMOS DE Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha”, consoante se observa do ID no 142365693), ressaltando inclusive, as faturas acostadas e comprovante dos valores devidamente depositado na conta do autor (Id. 142365694/ 142365702).

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do documentos apresentados pelo banco ora apelante, as informações e características de forma clara, bem como autorização para debitar eventuais débitos, documentos esses, devidamente assinados.

Portanto, restou evidenciado que a parte autora/apelada se beneficiou do valor depositado em sua conta, e não vislumbrei nos autos algum documento acerca da devolução junto à instituição ora apelante do referido valor ora contestado, assim, descabe falar de fraude contratual, principalmente pelo fato da autora/apelada não destituir de seu ônus probatório, ao não demonstrar que não recebeu o referido valor.

Desse modo, não agiu com o seu costumeiro acerto o juízo monocrático, ao julgar procedente a presente lide, principalmente ao fato da parte apelante ter apresentado o contrato devidamente assinado e especificando a forma pactuada entre as partes.

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020).

Com essas considerações, conheço do recurso do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada no contrato apresentado pelo banco/apelante. Inverto o ônus sucumbenciais a cargo da autor/apelado, com a ressalva do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022